Tribunal: TJDFT
Processo: 0029051-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029051-28.2016.8.07.0001 RECORRENTES: HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A., HESA 19 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDA: RENATA MACHADO SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INDENIZATÓRIA. ENTREGA. OBRA DEFEITUOSA. RESCISÃO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. REPAROS. DEPRECIAÇÃO. REDUÇÃO DAS ÁREAS DE ESPAÇO DE SUBSOLO E ESPAÇO AÉREO. UNIDADE INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IRRELEVÂNCIA. INDICAÇÃO ERRÔNEA DO NOME DA AUTORA COMO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO DE IPTU DE TODO O EMPRENDIMENTO. DEMANDA JUDICIAL. ABORRECIMENTOS DE MONTA. DANOS MORAIS. VERIFICAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre os autores e a empresa ré. 2. Após a entrega do imóvel e sua escrituração com pacto adjeto de garantia fiduciária, fica obstada a rescisão do contrato de venda e compra do imóvel, devendo eventual direito ser resolvido em perdas e danos. 3. Se a promitente vendedora entrega imóvel de alto padrão com inúmeros defeitos, deve indenizar importância suficiente para reparo das inconformidades. 4. Não se pode confundir reparação dos danos materiais com a perda pela depreciação do imóvel em consequências dos defeitos na unidade individual e áreas comuns. 5. Cuidando-se de áreas resultantes de concessão de uso pela Administração Pública para construção de garagem e uso do espaço aéreo, sua redução, sem acarretar prejuízo às metragens adquiridas pela compradora faz-se irrelevante. 6. A indicação, pelas empresas vendedoras, do nome da autora perante a Fazenda Distrital, como responsável tributário pelo pagamento do IPTU de todas as unidades habitacionais, do empreendimento, não foi solucionado pelas requeridas, que exigiu da autora demanda judicial para seu cancelamento, situação que também a indispôs com outros vizinhos, gera aborrecimentos que ofendem o patrimônio emocional da consumidora, configurando os danos morais. 7. Apelos conhecidos. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido apenas o recurso da autora. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, 436 e 1.013, todos do CPC, ao argumento de que o acórdão impugnado decidiu, com base em documento inexistente, que a incorporadora não entregou o que prometera à recorrida; c) artigo 141 do mesmo códex, alegando julgamento extra petita; d) artigo 505 do CPC, pois embora reconhecendo a existência de coisa julgada, o acórdão reconheceu o direito da recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais; e) artigos 17 e 18, ambos do CPC, 1.331, § 2o, e 1.348, inciso II, ambos do Código Civil, sustentando ilegitimidade ativa da recorrida para discutir vícios nas áreas comuns. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ramiro Freitas de Alencar Barros, OAB/DF 33.119. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 10, 436, 1.013, 141 e 505, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma o recurso não merece seguimento no concernente à alegada afronta aos artigos 17 e 18, ambos do CPC, 1.331, § 2o, e 1.348, inciso II, ambos do Código Civil, porque “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020), por força dos óbices dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Por fim, em atenção ao ID 21291252-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ramiro Freitas de Alencar Barros, OAB/DF 33.119. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003